Tribunal: TJDFT
Processo: 0008957-96.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008957-96.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EMIL GOMES VIEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A procuração apresentada por MÁRCIO GONÇALVES VIEIRA (ID 25212919) não confere poderes específicos para representar o credor EMIL GOMES VIEIRA no acordo direto, modalidade de pagamento que implica em considerável renúncia de 40% (quarenta por cento) sobre o valor atualizado do débito. Dessa forma, confiro prazo de 30 (trinta) dias, a fim de que seja apresentada procuração específica ou autorização judicial para que MÁRCIO GONÇALVES VIEIRA manifeste o aceite no acordo direto, como representante do credor EMIL GOMES VIEIRA. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac